Tribunal: TJBA
Processo: 8021535-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021535-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WILLIAM BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GANDU, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
na prisão em flagrante ante a violação de domicílio
E A BUSCA PESSOAL I
N
DEVIDA
.

ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT.

NÃO CONHECIMENTO.

SUPERAÇÃO D
E
EVENTUAIS ILEGALIDADES NO FLAGRANTE PELO DECRETO PREVENTIVO.
NOVO TÍTULO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE
fundamentação inidônea no decreto prisional e
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
INOCO
RRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE

QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL
de n.º 8001207-59.2022.8.05.0082 NA MESMA COMARCA
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
Ordem conhecida
PARCIALMENTE
e,
NESTA EXTENSÃO,

denegada
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES
(OAB/BA 55.203), em favor do Paciente
WILLIAN BISPO DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO D
A VARA CRIMINAL DE GANDU/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação

da prisão preventiva do Paciente,
suscitando, preliminarmente,

a)
nulidade da prisão em flagrante ante a ilicitude da prova da materialidade em razão da
busca pessoal e da
invasão domiciliar sem mandado
;
b)
ausência de
fundamentação idônea e
de

requisitos
para a constrição cautelar;
c)
condições pessoais favoráveis para aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
.

III –
E
m que pesem as alegações do Impetrante,
compulsando detidamente os autos

do
APF n.º
17409
/2024
,
verifica-se
que
não
merece acolhida a tese defensiva
de
ilicitude dos elementos probatórios, p
ela busca
pessoal realizada e pela alegada violação
de domicílio
.

IV –
Importante salientar, que
após a instrução processual e a análise das provas mediante o contraditório, poderá ser formado um veredito conclusivo sobre o fato em questão. No entanto, antecipar essa decisão n
a presente fase processual,
resultaria em
supressão de instância,
não
merecendo acolhimento, as alegações de

violação de domicílio
.

No particular
,

inviável se faz a análise,
em sede de

habeas corpus
, que não comporta dilação probatória,
da suposta ilegalidade na busca pessoal realizada, bem como da alegada violação de domicílio.
Precedente
s.
Portanto,
não se conhece das alegações de nulidade suscitadas pelo Impetrante,
c
onsiderando,
ainda,
que
o Paciente

encontra-se
segregad
o
por força de novo título prisional, qual seja,
o
decreto de prisão preventiva.

V –
Examinando os
autos
, observa-se que
o Paciente foi preso
em flagrante delito,
em

2
8

de
março
de 202
4
, pela suposta prática do crime previsto
no artigo 33 da Lei de Drogas, tendo sido a prisão em flagrante
convertida
em prisão preventiva.
Em
2
9
/
0
3
/202
4
,
em sede de Plantão Unificado de Primeiro Grau,
a Autoridade apontada como Coatora
homologou a prisão em flagrante
e, acolhendo a representação da Autoridade Policial e o Parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do Paciente,
fundamentando a decisão nos seguintes termos: “
Na hipótese, é de se considerar que foram encontrados com o flagranteado diversos instrumentos, dentre eles: balança, embalagens e drogas que indicam uma situação de traficância e não apenas consumo. Outrossim, a certidão de id. 437699683 demonstra que o flagranteado já respondeu a processos e foi investigado por suposta prática de crime de mesma natureza. Ademais, o delito em exame é crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Assim, as circunstâncias e os elementos apurados até o momento permitem a conclusão, em cognição sumária, pela gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública e, assim, resta presente o perigo atual e contemporâneo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, § 2º, do CPP). Logo, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública e, por consequência, resta inviabilizada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de WILLIAM BISPO DOS SANTOS, qualificado nos autos, sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de Direito competente à luz do disposto no art. 316 do CPP
[...]
”
.

V
I
–

Vê-se, portanto, que
tanto a
decisão que decretou
quanto a que manteve
a prisão preventiva
do Paciente
est
ão

baseada
s
em fundamentação
jurídica
idônea

e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do fumus comissi delicti, conforme se
extrai do
s depoimentos colhidos no bojo do auto prisional,
d
o auto de apreensão e
d
o laudo pericial da substância encontrada
,
evidenciando a apreensão de “
01 (um) tablete de 155,86g (cento e cinquenta e cinco gramas e oitenta e seis centésimos de grama), 02 (duas) porções de 144,20g (cento e quarenta e quatro gramas e vinte centésimos de gramas)
,
01 (uma) balança MB house, 02(dois) tesourinhas, 01(um) pires na cor branca, 01 (uma) vasilha de alumínio; diversos sasquinhos incolor; 01 (um) rolo de papel alumínio e 01(um) coldre marrom”
,

bem como
do periculum libertatis, este último justificado na gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública,
haja vista que o “custodiado responde neste juízo ação penal deflagrada para persecução penal de crime idêntico, onde foi concedida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão”.

V
II
–
Assim
, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada fundamentação genérica, eis que o decreto prisional proferido pel
a Autoridade apontada como Coatora
evidenciou, no caso concreto, a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.

V
II
I
–
Cu
mpre mencionar
, ainda, que se mostra
devidamente fundamentada a prisão preventiva, para a preservação da ordem pública, quando “
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”. (
STJ,
RHC n. 107.238/GO, Sexta Turma, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
J
ulgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

I
X
–
Nesse sentido, vê-se que a Autoridade
I
mpetrada consignou
que o Paciente
já responde pelo
crime de tráfico de drogas, conforme se vê nos autos da
A
ção
P
enal
n.
800
1207
-
59
.202
2.8.05.0082
,

o que também justifica a decretação da prisão preventiva do Paciente
para frear a habitualidade delitiva
,
conforme acertadamente reconheceu
a
Magistrad
a
.

X
–

Portanto
, verifica-se que os fundamentos utilizados pel
a Autoridade Impetrada
para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública,
principalmente em face da gravidade concreta da conduta,
bem como
do risco de reiteração delitiva,
haja vista que o agente já responde ao processo criminal n.
800
1207
-
59
.202
2
.8.05.00
82
,
na mesma comarca, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas –
inexistindo,
até o momento,
qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a
medida
cautelar.

X
I

–
Com efeito, diante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as

que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado
e do risco de reiteração delitiva,
tendo em vista que o acusado responde a Ação Penal n.º
8001207-59.2022.8.05.0082
(tráfico de drogas)
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.
Precedentes.

X
I
I

–
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade,
exercício de atividade lícita e residência fixa, é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Assim, considerando as particularidades do caso em comento, justifica-se a manutenção da segregação cautelar do Paciente, para proteger a ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito

e, sobretudo,
em face do risco d
e
reiteração
delitiva.

X
I
II

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

X
I
V
–
Habeas Corpus
CONHECID
O

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
ordem

DE
NEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8021535-91.2024.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES
(OAB/BA 55.203), em favor do Paciente
WILLIAM BISPO DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO D
A VARA CRIMINAL DE GANDU/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,

nesta extensão,

DENEGAR

A
PRESENTE

ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10